Tribunal: TJPA
Processo: 0003319-20.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5986 - Crédito Tributário
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003319-20.2012.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, I AO III, DA LEI Nº. 6.182/98. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Analisando os autos, entendo que não merece reforma o julgado, pois a notificação do contribuinte deve ocorrer de forma pessoal e somente se frustrada esta tentativa é que deve ocorrer a comunicação do Edital, nos termos do artigo 14, III da Lei Estadual nº 6.182.

2-

Portanto, diferentemente da afirmação da Fazenda Pública, somente é legitima a publicação de edital quando a intimação pessoal e por via postal resultar infrutífera, o que não foi o caso dos autos, pois a autoridade administrativa tem o dever de cientificar o contribuinte no seu endereço, mormente quando esse dado está a seu alcance.

3-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor da empresa ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA,
nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
,
contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente a ação formulada pela empresa Itaiguara, nos seguintes termos:

"(...).“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação n. 0003319-20.2012.8.14.0024, proposta por Itaiguara Transportes em face do Estado do Pará e, em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para: a) confirmar a liminar de pp. 235-7; b) declarar nulo o lançamento de crédito tributário

pretendido no Auto de Infração n. 042009510000065-7; c) declarar que a autora possui direito à dedução, da base de cálculo de ICMS, dos créditos referentes à aquisição dos insumos de combustíveis e lubrificantes.

Sem condenação em custas, conforme art. 40, inc. I, do Regimento de Custas.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, condeno aparte vencida ao pagamento em favor do patrono da parte vencedora (art. 85, § 14, do CPC), dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atribuído à ação, devidamente atualizado (art. 85, § 2., do CPC)."

Inconformado com sentença o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 7983116), argumentando que a sentença merece reforma, em razão da legalidade da notificação via edital.

Assim, requer o conhecimento e provimento recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação (D Num. 7983116), pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, vieram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 8117403.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 8919169.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisa-lo.

Objetiva o apelo a reforma da sentença que julgou procedente a ação intentada pela empresa Itaiguara Transportes de anulação do auto de infração nº 042009510000065-7, em razão de não ter sido intimada pessoalmente.

O Estado do Pará em suas razões aduz que o julgado merece reforma, em razão da legalidade da notificação por edital.

Analisando os autos, entendo que as razões expostas não me convenceram que a sentença merece reforma, pois, a notificação do contribuinte deve ocorrer de forma pessoal e somente se frustrada esta tentativa é que deve ocorrer a comunicação por edital, conforme estabelece o art. 14, III da Lei Estadual nº 6.182/98, sendo que a inobservância deste preceito, configura nulidade do procedimento fiscal de constituição do crédito, nos seguintes termos:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica;

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

Portanto, diferentemente da afirmação da Fazenda Pública, somente é legitima a publicação de edital quando a intimação pessoal e por via postal resultar infrutífera, o que não foi o caso dos autos, pois a autoridade administrativa tem o dever de cientificar o contribuinte no seu endereço, mormente quando esse dado está a seu alcance.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. 1. É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 524888 MG 2014/0131926-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2014)

Corroborando, segue a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - TFLF - ISSQN - DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO PRAZO QUINQUENAL - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA DO CONTRIBUINTE - EDITAL - EXCEPCIONALIDADE - CONTRIBUINTE COM ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Ainda que prevista na legislação tributária municipal, a notificação do contribuinte mediante edital para fins de lançamento tributário somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando for inviável a localização do devedor para notificação pessoal. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação como se dá com o ISSQN, ao ocorrer o pagamento antecipado por parte do contribuinte, aplica-se o disposto no art. 150, § 4º, do CTN, quanto à disciplina do prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças, que, no caso, é de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador. Em se tratando de lançamento de TFLF em que o contribuinte tem endereço certo e conhecido pela Fazenda Pública a notificação fictícia feita de forma exclusiva não atende à finalidade de notificação regular exigida pelo art. 145 do CTN. Diante da invalidade da notificação, tem-se que o crédito tributário não foi constituído impondo-se o reconhecimento da decadência depois do decurso do prazo quinquenal. (TJ-MG - AC: 10209050523916001 Curvelo, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - SENTENÇA MANTIDA. 1. - A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de só admitir a intimação por edital do lançamento/auto de infração na hipótese em que inviáveis ou frustadas as outras formas de intimação previstas na legislação (Remessa Necessária n. 24.06.027513-8, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ: 05-04-2013). 2. - As notificações expedidas no curso do processo administrativo fiscal não chegaram ao endereço do contribuinte, uma vez que foram remetidas para endereço desconhecido ou diverso do correto, cuja indicação teria sido a TVA Afonso Pena, 33 PRAIA DA COSTA no município Vitória ES buscada pelo fisco nos dados do Espelho Cadastral da Unidade referente ao ano-exercício de 1968, época em que o contribuinte autuado não era o proprietário da unidade imobiliária na qual foram (ou teriam sido) praticadas as infrações. O contribuinte tinha endereço certo (na Estrada Jerônimo Monteiro, n. 379, Município de Vila Velha) inserido na escritura pública registrada no Registro de Imóveis desde o ano de 1971. Logo, deve permanecer hígida a tese do apelado no sentido de que a municipalidade inseriu endereço equivocado no espelho cadastral de sua unidade imobiliária, provocando a nulidade do processo administrativo fiscal, com implicações na irregularidade da constituição dos créditos por meio dos autos de infração nn. 10483/2008, 12557/2008, 12591/2008 e 00243/2008. 3. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00150420920098080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023